Tribunal: TJSP
Processo: 1016956-68.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016956-68.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
NANDO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME, são embargados LINDAURA
OLIVEIRA DE SOUZA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016956-68.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 30579
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016956-68.2017.8.26.0361/50000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES - 5a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: NANDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME
EMBARGADOS: LINDAURA OLIVEIRA DE SOUZA e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A
VOTO No 30579
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mero inconformismo com o
acórdão que deu provimento ao recurso da Embargada-autor e
negou provimento ao do Embargante. Caráter meramente
infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por NANDO
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME (fls. 01/07), nos autos da ação de
reparação de danos morais ajuizada pela Embargada LINDAURA OLIVEIRA DE
SOUZA em face do Embargante e do Embargado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso da Embargada-autora e negou provimento ao recurso do Embargante.
Sustenta o Embargante (a) a nulidade do v. acórdão por
ausência de contraditório sobre a incidência da “Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor” e, em consequência, violação ao disposto no art. 10 do NCPC1; e
(b) contradição, pois ausentes reiteradas tentativas de solução extrajudicial da
controvérsia que justifiquem a condenação por danos morais com fundamento na
mencionada teoria. Pretende a anulação ou reforma do v. acórdão.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão assim ementado:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fraude
1 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016956-68.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 30579
3
bancária. Financiamento fraudulento de veículo em
nome de consumidora idosa.
DANOS MORAIS. Ocorrência. Tentativas extrajudiciais
de solução da controvérsia infrutíferas ante o
descaso dos fornecedores. Situação resolvida pelos
fornecedores apenas após citação nesta demanda.
Teoria do “Desvio Produtivo do Consumidor”. Perda
intolerável de tempo da consumidora para tentar
solucionar problemas causados exclusivamente por
fornecedores. Indenização fixada em R$ 3.000,00
(vinte mil reais). Valor irrisório. Majoração da
indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sentença reformada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba fixada em 15% (quinze
por cento) do proveito econômico. Majoração da
indenização
em
grau
recursal
Razoabilidade
e
proporcionalidade. Sentença mantida.
RESPONSABILDIADE CIVIL. Garagem que atendeu aos
estelionatários e enviou documentos à instituição
financeira
para
aprovação
do
financiamento.
Concorrência para o evento danoso. Responsabilidade
solidária. Art. 7o, par. único do CDC. Danos morais.
Ocorrência. Desvio produtivo do consumidor. Sentença
mantida.
Recurso da Apelante-autora provido em parte. Recurso
do Apelante-corréu não provido.”
Da omissão.
O Embargante sustenta a nulidade do v. acórdão por
ausência de contraditório sobre a incidência da “Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor” e, em consequência, violação ao disposto no art. 10 do NCPC, o
que constituiria omissão no v. acórdão.
Não há que se falar, contudo, em omissão, pois toda a
matéria deduzida nas apelações foi decidida de forma clara e objetiva,
respeitados os limites da devolução.
O v. acórdão não viola o disposto no art. 10 do NCPC, visto
que fundamentado em matéria amplamente discutida entre as partes, qual seja, a
indenização por danos morais em razão da perda de tempo e dos transtornos
decorrentes das tentativas frustradas de solução extrajudicial da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016956-68.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 30579
4
Neste sentido, o teor da petição inicial no capítulo que expõe
os fundamentos do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais (fl. 14):
“A Requerente após descobrir ser vítima de um
crime de estelionato inerente à má prestação dos
serviços das Requeridas, foi obrigada a se dirigir a
sede da empresa CORÉ BANCO SANTANDER S.A na tentativa
de resolver este impasse e cancelar o contrato de
financiamento, criando assim expectativas de solução
desta situação constrangedora.
Entretanto
todas
as
tentativas
restaram
infrutíferas e por conta destas situações a Autora
que é uma pessoa idosa se viu num mar de preocupações, os quais ensejaram em diversos
problemas de saúde e transtornos que ultrapassam a
situação de mero aborrecimento, caracterizando dano
moral passível de ser indenizado, porquanto evidente
a falha na prestação dos serviços das requeridas ao
concretizarem
negócio
jurídico
com
terceiro
fraudador, sem o conhecimento da autora e ainda não
tomar nenhuma medida para reverter tal situação
Evidente
o
sofrimento
e
a
angústia
sendo
inequívoco o abalo ocasionado à Autora que jamais
passou por situação igual, configurando o dano in re
ipsa, pois os prejuízos superam os de ordem material,
atingindo
a
esfera
emocional
e
psicológica,
constituindo sério gravame à sua saúde.”
Na mesma linha, os fundamentados da r. sentença:
“Nesse passo, observo que a autora é pessoa idosa,
com mais de 70 anos, necessitou se deslocar até uma
agência do banco réu, encaminhar e-mails, contratar
advogado,
enfim,
foram
inúmeros
esforços
para
conseguir se livrar de um negócio realizado em seu
nome mediante fraude. Todo o ocorrido, nesse caso
específico, caracteriza situação que ultrapassa o
mero aborrecimento do dia a dia, e, portanto, há dano
moral a compor.”
Verifica-se, portanto, que embora não se tenha utilizado ao
longo do processo a expressão “Desvio Produtivo do Consumidor”, houve
discussão ampla sobre o dano moral com fundamento nesta teoria e, em
consequência, não há que se falar em violação ao contraditório.
Embargos não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016956-68.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 30579
5
Da contradição.
O Embargante sustenta contradição no v. acórdão, pois
ausentes reiteradas tentativas de solução extrajudicial da controvérsia que
justifiquem a condenação por danos morais com fundamento na “Teoria do
Desvio Produtivo do Consumidor”.
Não há que se falar, contudo, em contradição do v. acórdão,
pois toda a matéria deduzida nas apelações foi decidida de forma clara e objetiva,
respeitados os limites da devolução.
Sobre a caracterização do desvio produtivo na espécie, o
teor do v. acórdão:
“A Apelante-autora é idosa de 74 (setenta e
quatro) anos (fl. 32) e, em razão da fraude, tomou as
medidas necessárias para resguardar seu patrimônio e
imagem, todas em vão em razão da falta de cooperação
do Apelante corréu e Banco Santander.
Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante-
autora dirigiu-se a plantão policial para elaboração
de boletim de ocorrência (fls. 34/35) e comunicou o
ocorrido ao Banco Santander, enviando-lhe todos os
documentos que lhe foram solicitados, inclusive
contestação
de
próprio
punho
do
financiamento
fraudulento (fls. 38/40).
O
Banco
Santander,
contudo,
não
tomou
as
providências para sanar a situação, de modo que a
Apelante-autora foi obrigada a procurar e contratar
advogado (fls. 41/44) para o ajuizamento desta
demanda.
Após a citação nesta demanda, contudo, o Apelante-
corréu e o Banco Santander cancelaram o financiamento
fraudulento e a retiraram o nome da Apelante-autora
da condição de proprietária do veículo nos órgãos de
trânsito
competentes
(fls.
173/174,
224/232
e
258/261).
O calvário enfrentado pela Apelante para resolver
os problemas decorrentes do financiamento fraudulento
em razão do injustificável descaso dos fornecedores é
causa eficiente de danos morais indenizáveis, com
fundamento na 'Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor'”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016956-68.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 30579
6
O Embargante simplesmente não concorda com o resultado
do julgamento, tentando impor o seu entendimento ao caso, com argumentos já
enfrentados pelo v. acórdão embargado.
Assim, não configurada qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos
embargos de declaração, sem o condão de prequestionar a matéria.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator